Tribunal: STF
Processo: Rcl 41005
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 960.429-RG. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EMPRESA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República e no artigo 156 do RISTF, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 297-42.2014.5.19.0008, que teria afrontado a autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte em sede de repercussão geral.
    2. Aponta violação da ordem de sobrestamento emanada desse Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 960.429-RG/RN (Tema nº 992), em que foi deferido o pedido de suspensão nacional dos feitos sobre o mesmo tema (art. 1.035, § 5º, do CPC). 
    3. Requer a concessão de medida liminar para anular a decisão reclamada e determinar o envio do processo à Justiça Comum para processo e julgamento do feito. 
    4. Por fim, pugna pela procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.
    5. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação, a teor dos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A controvérsia circunscreve-se à violação da decisão desta Suprema Corte proferida pelo Ministro Relator no RE 960.429 sob a sistemática da repercussão geral, em que determinada “a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitam no território nacional“. Pretende a reclamante manter a suspensão do julgamento do recurso ordinário interposto pela Caixa Econômica Federal.
    3. Em verdade, esta Suprema Corte, em sua sessão Plenária realizada em 05.3.2020, por maioria, apreciou o Tema 992 de repercussão geral, definida a seguinte tese: “Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal”.
    3. Nos termos do art. 1.039 do CPC “Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada.”. 
    4. Julgado o mérito da causa, o recurso sobrestado retorna ao seu curso, devendo ser analisado pelo Tribunal de origem, à luz da tese fixada por esta Suprema Corte, procedimento observado pelo juízo reclamado. 
    5. Nesse contexto, ajuizada a reclamação constitucional em 01.04.2020, posteriormente ao julgamento da repercussão geral, carece a reclamante de interesse processual. Observados os princípios de coerência e celeridade, atingida a finalidade da repercussão geral com a fixação de tese por esta Suprema Corte, não se justifica a retenção dos recursos pelos Tribunais de origem.
    6. Sobressai a intenção da reclamante em se utilizar da reclamação como sucedâneo recursal, em desvirtuamento da sua finalidade constitucional.
    7. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora